Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701856-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AMERICEL S/A D E S P A C H O Intime-se DISTRITO FEDERAL (réu-apelante) para se manifestar sobre as alegações expendidas em contrarrazões, bem como acerca dos documentos juntados nos IDs 32740970 e 32740971. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, certifique a Secretaria, devolvendo os autos conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora